Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-52.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA. SEGUNDA FASE. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECORRER EM LIBERDADE. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).
2. O quantum da pena e a reincidência específica do réu, recomenda a imposição do regime prisional inicial fechado (art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal).
3. Os fundamentos da prisão preventiva se encontram ainda mais hígidos após a prolação da sentença condenatória, havendo motivação idônea para indeferir aos réus o direito de recorrerem em liberdade. 3. 1. Não demonstrado o enquadramento dos réus em quaisquer das situações arroladas na Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, torna-se inviável a concessão de prisão domiciliar justificada na possibilidade de contágio pelo vírus COVID-19.
4. Recurso conhecido e desprovido.